Tribunal: TJSP
Processo: 0001756-11.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Atendimento ao requisito subjetivo não demonstrado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509, da Comarca de Pontal, em que é agravante
DAVID LEOCÁDIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509
Agravante: David Leocádio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pontal
Voto no 22.793
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO
CONDICIONAL
–
INDEFERIMENTO
–
EXAME
CRIMINOLÓGICO ESSENCIALMENTE DESFAVORÁVEL –
ATENDIMENTO
AO
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por DAVID
LEOCÁDIO contra a r. decisão de fls. 24/25, proferida nos autos da
Execução n° 0001771-19.2015.8.26.0509, que indeferiu o pedido de
livramento condicional.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls. 01/07
pugnando, em síntese, pela parcial reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à obtenção
do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado pelo Ministério
Público (fls. 28/33).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 35).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 47/50, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
A preliminar de nulidade da r. decisão
vergastada por inidoneidade de sua fundamentação se confunde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509 -Voto no
3
com o mérito e com ele será apreciada.
Consta dos autos que o agravante foi condenado
a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (fl. 09), pela
prática de crime de roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento
de sua reprimenda em 19 de dezembro de 2.014 e com término
previsto para 18 de agosto de 2.021.
A r. decisão recorrida não comporta reforma,
dado seu acerto e, ainda, à excepcionalidade do caso concreto.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal
incontroversamente atendido pelo sentenciado, para a obtenção do
livramento condicional, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus ao
benefício em comento, mister que reste estreme de dúvidas o seu
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se
aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, o agravado teve bom comportamento
carcerário atestado nos termos do documento de fl. 08, subscrito por
diretores do estabelecimento prisional no qual cumpre pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509 -Voto no
4
Contudo, em regular observância ao disposto no
art. 83, parágrafo único, do Código Penal, houve por o Juízo a quo
determinar a realização de exame criminológico, que resultou
essencialmente desfavorável ao deferimento do benefício ao
reeducando.
De fato, avaliado por equipe multidisciplinar,
visando à aferição do mérito à obtenção de benefícios executórios,
restou constatado que:
"Em relação ao delito que lhe foi imputado, o
sentenciado assume responsabilidade, culpabilizando
necessidade financeira. 'A minha mulher tava
grávida, e a outra menina também. Eu trabalhava em
época de sagra e nessa época foi fora da época de
safra'. Apresentando crítica pouco elaborada, baseada
em suas perdas pessoais. 'Preciso sair daqui. Minha
esposa tá desempregada, Preciso cuidar dos meus
filhos, isso é o motivo que eu preciso sair [...]" (fl. 14).
"Em entrevista social para avaliação, o sentenciado
apresentou-se de forma cooperativa. Discorre sobre
sua vida com entrada prematura na criminalidade,
que se intensificou adentrando vida adulta com
cumprimento de pena. Oferece uma crítica vaga sobre
seus delitos e produz lamento só pela família. Não
apresenta terapêutica penal [...]" (fl. 17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001756-11.2019.8.26.0509 -Voto no
5
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado não possui condições pessoais que façam
presumir sua adaptação ao livramento condicional.
A ausência de méritos do reeducando resta
evidenciada, ainda, pelo comportamento que ostentou ao ser
contemplado com a progressão para o regime semiaberto, que é
notoriamente benefício executório pautado em senso de disciplina e
responsabilidade sensivelmente inferior àquele que se espera de
quem pretende obter a liberdade condicional.
O recorrente não ostenta méritos sequer para se
manter em regime intermediário, de sorte a corroborar o acerto da r.
decisão vergastada, que lhe negou a liberdade condicional por
ausência de méritos à obtenção da benesse.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR